Tribunal: TJSP
Processo: 2198082-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPRESCINDÍVEL A NOTIFICAÇÃO PARA FAZER OPERAR OS EFEITOS DA CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. RECURSO IMPROVIDO. Malgrado se considere efetivada a notificação com a simples remessa da correspondência ao endereço declinado no contrato, no caso, verifica-se que não se comprovou a entrega

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPRESCINDÍVEL A NOTIFICAÇÃO PARA FAZER OPERAR OS EFEITOS DA CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. RECURSO IMPROVIDO. Malgrado se considere efetivada a notificação com a simples remessa da correspondência ao endereço declinado no contrato, no caso, verifica-se que não se comprovou a entrega da notificação no endereço fornecido pelo devedor. A operatividade da cláusula resolutória expressa só pode ocorrer após o decurso do prazo da notificação premonitória, ato indispensável para expressar a vontade do credor. Sua falta enseja o reconhecimento de que o contrato ainda perdura, afastando a possibilidade de admitir a utilização da via de busca e apreensão. No caso, apresenta-se impossível admitir a eficácia do documento apresentado, pois informa apenas que a notificação deixou de ser entregue no endereço da parte, nas oportunidades em que efetuadas as diligências.